Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600399-19.2026.6.16.0000
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DRA. ADRIANA DE LOURDES SIMETTE
Órgão julgador: DRA. ADRIANA DE LOURDES SIMETTE
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2026-07-08
Data de publicação: 2026-07-08

Ementa:
REPRESENTAÇÃO. PESQUISA ELEITORAL. NÃO INCLUSÃO DE NOME DE
PRÉ-CANDIDATO DEFINIDO POR PARTIDO POLÍTICO. REALIZAÇÃO EM DATA
ANTERIOR A 5 DE JULHO DO ANO DAS ELEIÇÕES. AUSÊNCIA DE
OBRIGATORIEDADE. AGRAVO REGIMENTAL. RECEBIMENTO COMO RECURSO
INOMINADO. DESPROVIMENTO.
(...)
2. Nos termos da jurisprudência desta Corte, inexiste obrigatoriedade de, antes de
5.7.2010, data última para o registro de candidatura, constarem nas pesquisas os nomes
de todos os possíveis ou pré-candidatos (Rp nº 32.350, DJe de 18.2.2010, rel. Min.
Henrique Neves; Rp nº 56424/SP, DJe de 9.4.2010, rel. Min. Aldir Passarinho Júnior; Rp
nº 70628/DF, DJe de 9.4.2010, rel. Min. Aldir Passarinho Júnior). Ressalva de
entendimento.
[TSE, AgR-Rp nº 77390 Acórdão SÃO PAULO - SP, Relator(a): Min. Joelson Dias,
Julgamento: 11/05/2010 Publicação: 04/06/2010]
Neste ano de 2026, o prazo para registro de candidatura está previsto para o dia 15 de agosto, data a partir da
qual será exigível a presença de todos os nomes de candidatos nas pesquisas eleitorais.

Num. 44935778 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: DRA. ADRIANA DE LOURDES SIMETTE - 10/07/2026 17:49:44
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26071017493928600000043870858
Número do documento: 26071017493928600000043870858
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 10/07/2026 18:17:38
Diante da não obrigatoriedade de inserir todos os possíveis pré-candidatos na pesquisa, igualmente não há
obrigatoriedade de inserir todos os cenários possíveis de segundo turno. Trata-se de liberdade metodológica
do instituto de pesquisa para elaborar tais cenários.
Sobre o argumento de que a ocultação de um nome configura distorção que compromete a fidedignidade da
pesquisa, o parecer do Ministério Público Eleitoral (id. 44915027) entendeu no mesmo sentido:
“Ou seja, a ausência de determinados pré-candidatos em um levantamento de pré-
campanha não configura, por si só, "grave distorção", mas reflete a análise da viabilidade
política efetuada pela empresa estatística no exercício de sua liberdade de atuação.”
Assim, ao contrário do que afirma o recorrente, na época em que registrada a pesquisa eleitoral em análise, a
ausência de um nome de pré-candidato no questionário de intenção de votos não é capaz de afetar a
regularidade da pesquisa, mesmo porque em um primeiro quesito, o nome do pré-candidato Rafael Greca,
por exemplo, apareceu, somente em outro quesito, quando se fez vinculação a apoios políticos é que ta

Inteiro teor:
10/07/2026
Número: 0600399-19.2026.6.16.0000

Classe: RECURSO no(a) Rp
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Juiz(a) Auxiliar 2
Última distribuição : 26/06/2026
Valor da causa: R$ 0,00
Assuntos: Pesquisa Eleitoral, Pesquisa Eleitoral - Registro de Pesquisa Eleitoral
Objeto do processo: Representação Eleitoral com Pedido Liminar nº 0600399-19.2026.6.16.0000,
ajuizada pela Comissão Provisória Estadual do Paraná do Partido Liberal com fulcro na legislação
de regência, especialmente no art. 33 da Lei n. 9.504/1997 (Lei Das Eleições - LE) c/c o art. 15 e
seguintes da Resolução-TSE n. 23.600/2019 em face de IRG Pesquisas Ltda., alegando em sintese,
que no dia 09.06.2026 foi publicado edital dando conta do registro de pesquisa eleitoral nº PR-
07149/2026, com data de registro: 09/06/2026, a data de divulgação: 15/06/2026, de responsabilidade
da Representada, com a finalidade de levantamento de opinião dos eleitores do Estado do Paraná
para os cargos de Governador e Senador nas eleições que ocorrerão neste ano 2026, com as
seguintes irregularidades: Da Irregularidade no Questionário ; Da Premissa Fática Falsa,
Inverossímil e Não Comprovada na Pergunta 3: Atribuição Artificial de Suposto Apoio do Ex
ministro Joaquim Barbosa a Tony Garcia, com Potencial Distorção da Percepção do Eleitorado e
Prejuízo Reflexo aos Demais Candidatos; da Incompatibilidade da Pesquisa por meio Telefônico;.
(Requer: que, liminarmente e inaudita altera parte, sob pena de multa diária a ser fixada de acordo
com o justo critério desta Corte: seja determinada a suspensão da divulgação dos resultados da
pesquisa aqui impugnada, por quem quer que seja; sem prejuízo do pedido anterior, seja deferido
acesso do Representante ao sistema interno de controle, à verificação e à fiscalização de coleta de
dados, incluídos os referentes à identificação dos entrevistadores e, por meio de escolha livre e
aleatória de planilhas individuais, mapas ou equivalentes, confrontar e conferir os dados
publicados, preservada a identidade dos entrevistados (Resolução-TSE n. 23.600/2019, art. 13), bem
como acesso ao relatório entregue ao solicitante da pesquisa e ao modelo do questionário
aplicado, para facilitar a conferência das informações divulgadas (Resolução-TSE n. 23.600/2019,
art. 13, §2º), devendo a Representada disponibilizar o acesso aos documentos solicitados,
ressalvada a hipótese de impossibilidade técnica, oportunamente certificada, caso em que se
tentará a notificação, sucessivamente, por e-mail (eleicoes2024@leandrorosa.com.br) e por
correspondência (Resolução-TSE n. 23.600/2019, art. 13, §4º), diretamente ao Representante, no
prazo de 2 (dois) dias).
Segredo de Justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? SIM

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Advogados
PARTIDO LIBERAL - PARANA - PR - ESTADUAL
(RECORRENTE)
LEANDRO SOUZA ROSA (ADVOGADO)
IRG CONSULTORIA E PRESTACAO DE SERVICO LTDA -
ME (RECORRIDO)

VALQUIRIA APARECIDA DE CARVALHO (ADVOGADO)
Outros participantes
PROCURADOR REGIONAL ELEITORAL (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
44935778
10/07/2026
17:49
Acórdão
Acórdão

Num. 44935778 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DRA. ADRIANA DE LOURDES SIMETTE - 10/07/2026 17:49:44
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26071017493928600000043870858
Número do documento: 26071017493928600000043870858
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 10/07/2026 18:17:38
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 69.315

RECURSO NA REPRESENTAÇÃO 0600399-19.2026.6.16.0000 – Curitiba – PARANÁ
Relator: DRA. ADRIANA DE LOURDES SIMETTE
RECORRENTE: PARTIDO LIBERAL - PARANA - PR - ESTADUAL
ADVOGADO: LEANDRO SOUZA ROSA - OAB/PR30474-A
RECORRIDO: IRG CONSULTORIA E PRESTACAO DE SERVICO LTDA - ME
ADVOGADO: VALQUIRIA APARECIDA DE CARVALHO - OAB/PR34199-A
FISCAL DA LEI: PROCURADOR REGIONAL ELEITORAL
PROCURADORIA: PROCURADORIA REGIONAL ELEITORAL

ELEIÇÕES 2026. PESQUISA ELEITORAL.
PRELIMINAR DE INOBSERVÂNCIA DOS §§
1º-A E 1º-B DO ART. 16 DA RES. TSE Nº
23.600/2019.
METODOLOGIA
DA
PESQUISA.
PRÉ-CANDIDATO
NÃO
MENCIONADO
EM
PERGUNTAS
DO
QUESTIONÁRIO.
VINCULAÇÃO
DE
PADRINHOS
POLÍTICOS.
ENTREVISTA
TELEFÔNICA. USO DE “CARTÃO DE
RENDA”. REGULARIDADE DOS MÉTODOS
APRESENTADOS PELO INSTITUTO DE
PESQUISA.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso eleitoral interposto contra sentença
que julgou improcedente representação ajuizada
em face de IRG Pesquisas LTDA.
2. O recorrente alega irregularidades na
metodologia da pesquisa, como a exclusão de
nome relevante de pré-candidato, a atribuição de
apoio político sem lastro fático, a contradição
entre entrevistas “telefônicas” e “pessoais”, e a
falta de clareza sobre a operacionalização de
“cartão de renda” por telefone.

Num. 44935778 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DRA. ADRIANA DE LOURDES SIMETTE - 10/07/2026 17:49:44
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26071017493928600000043870858
Número do documento: 26071017493928600000043870858
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 10/07/2026 18:17:38
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em: (i) saber
se a ausência de nome de pré-candidato em
questionário de pesquisa eleitoral, antes do
registro
oficial
de
candidaturas,
afeta
a
idoneidade e isonomia da pesquisa; (ii) saber se
a atribuição de apoio de figura pública a pré-
candidato compromete a confiabilidade da
metodologia; (iii) saber se a descrição da
metodologia como "entrevistas telefônicas" e
"pessoais" é contraditória; e (iv) saber se a falta
de clareza sobre a operacionalização de um
"cartão de renda" por telefone cria vício
insanável
que
impede
a
verificação
da
ponderação da amostra e da lisura do trabalho de
campo.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Rejeita-se a preliminar de inobservância dos
§§ 1º-A e 1º-B do art. 16 da Res. TSE nº
23.600/2019
quando
o
recorrente
indica
objetivamente a alegada deficiência técnica e
suposta manipulação da pesquisa eleitoral.
5. Não há obrigatoriedade de se incluir todos os
pré-candidatos em pesquisa eleitoral antes do
registro oficial de candidaturas (previsto para 15
de agosto de 2026), conforme art. 3º da
Resolução TSE nº 23.600/2019 e jurisprudência
do Tribunal Superior Eleitoral, tratando-se de
liberdade metodológica do instituto de pesquisa.
6. A inclusão de cenários de apoio de padrinhos
políticos insere-se na liberdade metodológica do
instituto de pesquisa, desde que não demonstrada
indução indevida do eleitorado. A filiação
partidária comum (DEMOCRACIA CRISTÃ)
entre os políticos mencionados confere substrato
fático
para
a
sugestão
de
apoio,
não
configurando irregularidade.
7. O termo "pessoal", no contexto de pesquisa
telefônica, não se confunde com "presencial",
indicando que a entrevista é conduzida de forma
particular e individualizada por um ser humano,
compatível com a modalidade declarada.
8. O uso do "cartão de renda" pode ser uma
referência interna para o entrevistador, balizando

Num. 44935778 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DRA. ADRIANA DE LOURDES SIMETTE - 10/07/2026 17:49:44
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26071017493928600000043870858
Número do documento: 26071017493928600000043870858
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 10/07/2026 18:17:38
a leitura clara e sequencial das faixas de renda
sugeridas ao entrevistado durante a ligação
telefônica, e não configura irregularidade capaz
de comprometer a idoneidade metodológica do
levantamento estatístico.
9. O controle jurisdicional das pesquisas
eleitorais possui caráter objetivo, mas a
invalidação da metodologia, por envolver
critérios técnicos da ciência estatística, exige
demonstração técnica de sua inadequação, não
bastando o senso comum.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Recurso eleitoral conhecido e desprovido.

Tese de Julgamento: 1. A não inclusão de todos
os possíveis pré-candidatos, antes do prazo de
registro de candidatura, e a indicação de apoio
político entre membros do mesmo partido, desde
que haja substrato fático, inserem-se na
liberdade metodológica do instituto de pesquisa.
2. A descrição de pesquisa como "pessoal" em
metodologia telefônica não implica "presencial",
mas sim entrevista individualizada por ser
humano.
_________
Dispositivos relevantes citados: ; CF/1988, art.
220; CPC, art. 91; Lei nº 9.504/1997, art. 33, art.
35-A; Resolução TSE nº 23.600/2019, art. 2º,
art. 3º, art. 16, §§ 1º-A, 1º-B e 1º-C; Resolução
TSE nº 23.608/2019, art. 25, § 1º; Resolução
TSE nº 23.747/2026; Regimento Interno do
TRE-PR, art. 40.
Jurisprudência relevante citada: ; STF, ADI nº
3741, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJ
23/02/2007; TSE, AgR-AREspE nº 0600045-
89/SP, j. 18.03.2025, DJe 25.03.2025; TSE, AgR
no AREspEl nº 11093, Rel. Min. Luiz Fux, DJE
09/02/2018; TSE, AgR-Rp nº 77390, Rel. Min.
Joelson
Dias,
j.
11/05/2010,
Publicação:
04/06/2010; TRE-PR, REI nº 060010819, Rel.
Dra. Tatiane De Cássia Viese, publicado em
06/04/2026; TRE-PR, REI nº 060047184, Rel.
Claudia Cristina Cristofani, pub. 23/09/2024;

Num. 44935778 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DRA. ADRIANA DE LOURDES SIMETTE - 10/07/2026 17:49:44
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26071017493928600000043870858
Número do documento: 26071017493928600000043870858
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 10/07/2026 18:17:38
TRE-PR, REl nº 060018465, Rel. Claudia
Cristina Cristofani, publ. 11/09/2024.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto da Relatora.

Curitiba, 08/07/2026

RELATOR(A) DRA. ADRIANA DE LOURDES SIMETTE

RELATÓRIO

Trata-se de recurso interposto pela Comissão Provisória Estadual do Paraná do Partido Liberal, contra a
sentença proferida por este Juízo Auxiliar que julgou improcedente a representação ajuizada em face de IRG
Pesquisas LTDA, responsável pela pesquisa eleitoral registrada sob o n° PR-07149/2026.
Em suas razões recursais (id. 44918627), o recorrente alega que a sentença merece reforma, pois entende
que a pesquisa registrada sob o n° PR-07149/2026 é irregular, sob os seguintes argumentos: a) a exclusão de
nome relevante de pré-candidato no questionário afeta a idoneidade e isonomia da pesquisa, mesmo que
neste momento não haja obrigatoriedade legal de incluir todos os candidatos; b) apesar de terem a mesma
filiação partidária, a afirmação de que Tony Garcia teria o apoio de Joaquim Barbosa não possui lastro fático
e compromete a confiabilidade da metodologia. Neste ponto, a atribuição de apoio por figura pública de
trajetória notoriamente ligada ao combate à corrupção a um candidato com histórico de casos criminais gera
uma distorção reputacional relevante, induzindo o eleitor a erro e manipulando o capital simbólico em
benefício de um dos candidatos, contaminando a comparabilidade do cenário como um todo; c) o registro da
pesquisa apresenta metodologia contraditória, ao definir que as entrevistas seriam “telefônicas” e “pessoais”,
pois a entrevista pessoal implica em abordagem presencial. Por serem categorias diferentes, tal ambiguidade
compromete a fiscalização da pesquisa; d) a falta de clareza sobre como um “cartão de renda” seria
operacionalizado por telefone cria um vício insanável que impede a verificação da ponderação da amostra e
da lisura do trabalho de campo.
Ao final requer o recebimento, conhecimento e provimento do presente recurso, para que seja julgada
integralmente procedente a pretensão autoral.
Intimado, o representado apresentou contrarrazões, arguindo, preliminarmente, a inobservância dos §§ 1°-A
e 1°-B do art. 16 da Res. TSE 23.600/2019, que atribuem ao impugnante o ônus de indicar e comprovar o

Num. 44935778 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DRA. ADRIANA DE LOURDES SIMETTE - 10/07/2026 17:49:44
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26071017493928600000043870858
Número do documento: 26071017493928600000043870858
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 10/07/2026 18:17:38
vício que justificaria o pedido de não divulgação da pesquisa, ou então requerer prazo para a produção de
prova técnica (id. 44925313). Neste ponto, requer-se a aplicação da sanção prevista no §1º-C do art. 16 da
Resolução TSE nº 23.600/2019, com a remessa de informações ao Ministério Público Eleitoral, para
apuração de eventual prática de crimes ou ilícitos eleitorais, sem prejuízo das demais consequências legais
cabíveis.
No mérito, alega, em síntese, que: a) o recorrente inverte a cronologia dos fatos e tenta invalidar o ato de
registro utilizando o resultado posterior da pesquisa, como "prova" de uma intencionalidade dolosa ou
manipulação casuística de mercado; b) a inclusão de nomes na pesquisa faz parte da liberdade metodológica
do instituto, assim como a indicação de cenários de apoio de padrinhos políticos, não ocorrendo ilegalidade;
c) a respeito da sugestão de apoio de Joaquim Barbosa a Tony Garcia, é legítimo testar o impacto de um
eventual apoio intrapartidário no eleitorado, não havendo exigência de formalização desse apoio em ata
notarial ou convenção prévias; d) não há incompatibilidade no uso de cartão de renda em entrevista por meio
telefônico, pois o termo "cartão" se refere a um roteiro de apoio visual para o entrevistador; e) os termos
“pessoal” e “presencial” não são sinônimos. Nestes termos, requer seja negado provimento ao recurso
eleitoral, mantendo-se incólume a sentença de improcedência.
Não houve determinação de nova remessa dos autos à Procuradoria Regional Eleitoral para emissão de
parecer escrito sobre o recurso, pelas razões explicitadas no voto, sem prejuízo de eventual intervenção oral
em sessão, caso se entenda necessário.
É o relatório.

VOTO
I - Admissibilidade
O recurso é tempestivo, eis que a sentença id. 44915945 foi publicada no DJE no dia 23 de junho de 2026
(id. 44917031) e o recurso foi interposto no dia 24 de junho de 2026, conforme certidão de id. 44919472.
IRG Pesquisas LTDA apresentou contrarrazões (id. 44925313), tempestivamente, no dia 1º de julho de
2026.
Presentes os demais pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade, conheço do recurso e passo,
de plano, à sua análise.
II – Da desnecessidade de remessa prévia ao Ministério Público Eleitoral para parecer escrito
Registro, antes do exame do mérito, que a ausência de nova remessa dos autos ao Ministério Público
Eleitoral para parecer escrito sobre o recurso não configura irregularidade processual.
O rito das representações apreciadas por juíza ou juiz auxiliar é especial e célere. O art. 25 da Resolução
TSE nº 23.608/2019 assegura o prazo de 1 (um) dia para a interposição do recurso e para a apresentação de
contrarrazões. Em seguida, o § 1º do mesmo dispositivo determina que, oferecidas as contrarrazões ou
decorrido o respectivo prazo, os autos sejam conclusos à relatora ou ao relator, que deverá apresentá-los em
mesa para julgamento em 2 (dois) dias, independentemente de publicação de pauta.

Num. 44935778 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DRA. ADRIANA DE LOURDES SIMETTE - 10/07/2026 17:49:44
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26071017493928600000043870858
Número do documento: 26071017493928600000043870858
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 10/07/2026 18:17:38
Desse modo, a norma de regência não condiciona o julgamento do recurso à prévia emissão de parecer
escrito pela Procuradoria Regional Eleitoral. Ao contrário, o procedimento privilegia o contraditório direto
entre as partes e a pronta submissão da matéria ao colegiado.
Esse entendimento também foi externado pela própria Procuradoria Regional Eleitoral em manifestação
juntada ao processo nº 0600187-95.2026.6.16.0000, na qual se consignou a ausência de obrigatoriedade
normativa de intervenção ministerial escrita antes do julgamento, sem prejuízo da faculdade de atuação oral
em sessão.
Além disso, o art. 40 do Regimento Interno deste Tribunal assegura ao Procurador Regional Eleitoral a
participação nas sessões de julgamento, inclusive para sustentar oralmente seu parecer, pedir a palavra pela
ordem e esclarecer dúvida ou equívoco relacionado à matéria de fato que possa influir no julgamento.
Assim, a não remessa dos autos para parecer escrito recursal observa o rito legalmente previsto, preserva a
celeridade própria das representações eleitorais e não impede a intervenção ministerial em sessão, caso
reputada necessária.
III - Da preliminar de inobservância aos §§ 1º-A e 1º-B do art. 16 da Resolução TSE nº 23.600/2019
O recorrido sustenta, em preliminar, a inobservância dos §§1°-A e 1°-B do art. 16 da Resolução TSE n°
23.600/2019, o que ensejaria o não conhecimento da impugnação da pesquisa.
Veja-se o que disciplinam tais dispositivos:
Art. 16. O pedido de impugnação do registro de pesquisa deve ser protocolizado por
advogada ou advogado e autuado no Processo Judicial Eletrônico (PJe), na classe
Representação (Rp), a qual será processada na forma da resolução do Tribunal Superior
Eleitoral que dispõe sobre as representações, as reclamações e os pedidos de direito de
resposta.
[...]
§ 1º-A. É ônus da(do) impugnante indicar, com objetividade e precisão, o requisito
faltante, a deficiência técnica ou o indício de manipulação que fundamente pedido de não
divulgação da pesquisa, sob pena de não conhecimento.
§ 1º-B. Se for alegada deficiência técnica ou indício de manipulação da pesquisa, a
petição inicial deverá ser instruída com elementos que demonstrem o fato ou conter
requerimento de prazo para produção de prova técnica, às custas da parte autora, sob
pena de não conhecimento, observado o disposto no art. 91 do Código de Processo Civil,
no caso do Ministério Público Eleitoral.
Nota-se que os fundamentos da inicial, bem como do recurso, buscaram indicar uma eventual
deficiência técnica, em relação à aplicação do questionário e sua metodologia, bem como uma suposta
manipulação da pesquisa, pela omissão de pré-candidatos em cenários de segundo turno e a inserção de
padrinhos políticos, os quais alega serem fictícios.
Outrossim, a inicial foi instruída com as provas que apoiam os fundamentos defendidos, quais sejam, o
questionário (id. 44911378) e o registro (id. 44911376) da pesquisa impugnada, bem como apresentou prints
de notícias relacionadas à definição do candidato do partido Democracia Cristã.

Num. 44935778 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DRA. ADRIANA DE LOURDES SIMETTE - 10/07/2026 17:49:44
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26071017493928600000043870858
Número do documento: 26071017493928600000043870858
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 10/07/2026 18:17:38
Diante disso, rejeito a preliminar levantada pela representada, pois o representante cumpriu os requisitos do
art. 16, §1°-A e 1°-B da Res. TSE 23.600/2019.
IV - Mérito
A controvérsia estabelecida no presente recurso consiste em analisar se a pesquisa eleitoral cadastrada sob o
nº PR-07149/2026 reveste-se de irregularidade, em estrita observância à legislação eleitoral vigente.
O regime jurídico das pesquisas eleitorais encontra seu fundamento geral no art. 33 da Lei nº 9.504/1997 e
sua detalhada disciplina normativa na Resolução TSE nº 23.600/2019, com as recentes atualizações
promovidas pela Resolução TSE nº 23.747/2026.
No tocante ao descumprimento dessas balizas, a doutrina especializada classifica de forma precisa as
desconformidades que podem macular tais procedimentos. Sob essa perspectiva, Rodrigo López Zilio
sintetiza o quadro das espécies de ilícitos:
“Considerando o espectro de adequação ao regime jurídico atual, é possível apontar
quatro espécies de irregularidades no âmbito das pesquisas eleitorais: i) divulgação de
pesquisas sem o prévio registro; ii) divulgação de pesquisas antes do prazo legal
(divulgação de pesquisa “antecipada”); iii) divulgação de pesquisas com a omissão dos
dados exigidos; iv) divulgação de pesquisa fraudulenta. As três primeiras dessas
irregularidades ostentam o caráter de ilícito cível, e a última é tipificada como crime
eleitoral.” (ZILIO, Rodrigo López. Manual de direito eleitoral - volume único. 12ª ed. rev.
atual. ampl. São Paulo: Juspodivm, 2026, cap. 23, p. 634).
A rigidez que qualifica essas exigências procedimentais, formais e temporais reflete a própria importância
da pesquisa no âmbito eleitoral. A necessidade de que tais procedimentos sigam rigorosamente as balizas
regulamentares é medida imperativa para garantir a lisura do pleito, assegurar o tratamento igualitário dos
candidatos e coibir a manipulação da opinião dos eleitores, preservando, assim, a autenticidade e a
normalidade do processo democrático.
Quanto à importância da pesquisa eleitoral, José Jairo Gomes leciona:
“É certo que os resultados, divulgados com alarde pelos interessados e ecoados pela
mídia, podem influir de modo relevante e perigoso na vontade dos eleitores. Por serem
psicologicamente influenciáveis, muitos indivíduos tendem a perfilhar a opinião da
maioria, fenômeno a que se tem denominado ‘efeito de manada’. Daí votarem em
candidatos que supostamente estejam ‘na frente’ ou ‘liderando as pesquisas’. Por isso,
transformaram-se as pesquisas eleitorais em relevante instrumento de marketing político,
que deve ser submetido a controle estatal, sob pena de promoverem grave desvirtuamento
na vontade popular e, pois, na legitimidade das eleições”. (in Direito Eleitoral – 20ª
edição – Ed. Atlas – 2024 – pág. 404)
Delimitadas essas premissas teóricas, avança-se ao exame do caso concreto para verificar se o levantamento
ora impugnado violou as balizas legais.
Convém registrar que o controle jurisdicional das pesquisas possui caráter eminentemente objetivo, de sorte
que a constatação da irregularidade dispensa a análise do alcance real da publicação ou do efetivo impacto
sobre o equilíbrio das forças políticas.

Num. 44935778 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DRA. ADRIANA DE LOURDES SIMETTE - 10/07/2026 17:49:44
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26071017493928600000043870858
Número do documento: 26071017493928600000043870858
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 10/07/2026 18:17:38
Nesse exato sentido, caminha a jurisprudência pacificada do Tribunal Superior Eleitoral:
“para a caracterização de pesquisa eleitoral em desacordo com o disposto no art. 33 da
Lei n° 9.504/1997 e no art. 2° da Res. TSE n° 23.600/2019, basta que ela tenha sido
dirigida ao conhecimento público, sendo despiciendo aferir o número de pessoas atingidas
ou mesmo a potencialidade para desequilibrar o pleito” (TSE, AgR-AREspE n° 0600045-
89/SP, j. 18.03.2025, DJe 25.03.2025).
Feitas essas considerações, passa-se à análise das supostas irregularidades apontadas na petição recursal,
consistentes em: a) ausência do nome de pré-candidato em questões da pesquisa; b) suposta apresentação
indevida de “padrinhos” políticos; c) metodologia da pesquisa quanto à entrevista pessoal por telefone e
quanto ao uso de “cartão de renda”.
IV.I - Da ausência de nomes de pré-candidatos no questionário
O representante alega que a não inclusão do nome de todos os possíveis pré-candidatos resulta na
impossibilidade de que a pesquisa venha a ser publicizada. Ademais, que a exclusão de um nome, que
afirma ser relevante, em cenários de segundo turno, ultrapassa a liberdade metodológica e compromete a
regularidade da pesquisa.
O artigo 3º da Resolução TSE 23.600/19 estabelece regra a ser cumprida apenas quando as candidaturas já
estão definidas. Veja-se:
Art. 3º A partir das publicações dos editais de registro de candidatos, os nomes de todos
os candidatos cujo registro tenha sido requerido deverão constar da lista apresentada aos
entrevistados durante a realização das pesquisas.
Assim, ao passo em que não há ainda registro de candidatos, não há obrigação de apresentar questionário
exauriente contendo o nome de todo e qualquer pré-candidato hipotético, em toda e qualquer pergunta da
pesquisa. A jurisprudência do TSE, já há muito estabelecida, exaura o mesmo entendimento:
Ementa: REPRESENTAÇÃO. PESQUISA ELEITORAL. NÃO INCLUSÃO DE NOME DE
PRÉ-CANDIDATO DEFINIDO POR PARTIDO POLÍTICO. REALIZAÇÃO EM DATA
ANTERIOR A 5 DE JULHO DO ANO DAS ELEIÇÕES. AUSÊNCIA DE
OBRIGATORIEDADE. AGRAVO REGIMENTAL. RECEBIMENTO COMO RECURSO
INOMINADO. DESPROVIMENTO.
(...)
2. Nos termos da jurisprudência desta Corte, inexiste obrigatoriedade de, antes de
5.7.2010, data última para o registro de candidatura, constarem nas pesquisas os nomes
de todos os possíveis ou pré-candidatos (Rp nº 32.350, DJe de 18.2.2010, rel. Min.
Henrique Neves; Rp nº 56424/SP, DJe de 9.4.2010, rel. Min. Aldir Passarinho Júnior; Rp
nº 70628/DF, DJe de 9.4.2010, rel. Min. Aldir Passarinho Júnior). Ressalva de
entendimento.
[TSE, AgR-Rp nº 77390 Acórdão SÃO PAULO - SP, Relator(a): Min. Joelson Dias,
Julgamento: 11/05/2010 Publicação: 04/06/2010]
Neste ano de 2026, o prazo para registro de candidatura está previsto para o dia 15 de agosto, data a partir da
qual será exigível a presença de todos os nomes de candidatos nas pesquisas eleitorais.

Num. 44935778 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: DRA. ADRIANA DE LOURDES SIMETTE - 10/07/2026 17:49:44
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26071017493928600000043870858
Número do documento: 26071017493928600000043870858
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 10/07/2026 18:17:38
Diante da não obrigatoriedade de inserir todos os possíveis pré-candidatos na pesquisa, igualmente não há
obrigatoriedade de inserir todos os cenários possíveis de segundo turno. Trata-se de liberdade metodológica
do instituto de pesquisa para elaborar tais cenários.
Sobre o argumento de que a ocultação de um nome configura distorção que compromete a fidedignidade da
pesquisa, o parecer do Ministério Público Eleitoral (id. 44915027) entendeu no mesmo sentido:
“Ou seja, a ausência de determinados pré-candidatos em um levantamento de pré-
campanha não configura, por si só, "grave distorção", mas reflete a análise da viabilidade
política efetuada pela empresa estatística no exercício de sua liberdade de atuação.”
Assim, ao contrário do que afirma o recorrente, na época em que registrada a pesquisa eleitoral em análise, a
ausência de um nome de pré-candidato no questionário de intenção de votos não é capaz de afetar a
regularidade da pesquisa, mesmo porque em um primeiro quesito, o nome do pré-candidato Rafael Greca,
por exemplo, apareceu, somente em outro quesito, quando se fez vinculação a apoios políticos é que tal
nome foi excluído.
IV.II - Da alegada vinculação artificial de “padrinhos”
O recorrente afirma que a recorrida criou artificialmente o apoio de padrinho político, o que poderia induzir
o entrevistado, resultando na manipulação da pesquisa.
A opção que o responsável técnico fez diz respeito à metodologia do instituto e, como tal, só pode ser
considerada inválida se houver a demonstração de sua inadequação ou a violação direta de alguma
norma - e nenhuma dessas condições foi demonstrada.
De se notar que essa questão figura no questionário na sequência de outra, com os mesmos candidatos, mas
sem a referência aos apoiadores. Ou seja, primeiro o entrevistado responde em quem votaria e, depois,
responde novamente, sendo nesse segundo ato cientificado de quem seriam os apoiadores de alguns pré-
candidatos.
Não há nenhuma norma, positivada ou não, que obrigue os institutos de pesquisa a identificar ou não
identificar os apoiadores de todos os pré-candidatos. Sobre este assunto, este Tribunal já se posicionou:
DIREITO ELEITORAL. REC. ELEIÇÕES 2026. PESQUISA ELEITORAL. REQUISITOS
FORMAIS. METODOLOGIA. LIBERDADE DE INFORMAÇÃO. PROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1. Trata–se de Recurso Eleitoral interposto contra sentença que julgou parcialmente
procedente impugnação à pesquisa eleitoral, proibindo a divulgação de parte dos
resultados. O recorrente alega ausência de caráter indutivo em pergunta do questionário
e inexistência de irregularidade nas simulações de segundo turno, requerendo a total
procedência da demanda para autorizar a divulgação integral da pesquisa.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em: (i) saber se a pergunta 14 do questionário possui
caráter indutivo, influenciando o eleitorado de forma indevida, em razão da menção de
apoiadores para alguns candidatos e não para outros; e (ii) saber se a metodologia
utilizada nas simulações de segundo turno, com a inclusão de um mesmo candidato em
todos os cenários, configura irregularidade apta a impedir a divulgação da pesquisa.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A liberdade de informação jornalística, amparada pelo art. 220 da CF/88, garante a

Num. 44935778 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: DRA. ADRIANA DE LOURDES SIMETTE - 10/07/2026 17:49:44
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26071017493928600000043870858
Número do documento: 26071017493928600000043870858
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 10/07/2026 18:17:38
livre divulgação de pesquisas eleitorais, sendo a restrição medida excepcional.
4. A metodologia utilizada em pesquisas eleitorais, por envolver critérios técnicos da
ciência estatística, não pode ser invalidada com base no senso comum, exigindo–se a
demonstração técnica de sua inadequação.
5. A ausência de menção de apoiadores para todos os candidatos em uma pergunta do
questionário não configura irregularidade, inserindo–se na liberdade metodológica do
instituto de pesquisa, desde que não demonstrada a indução indevida do eleitorado.
6. A inclusão de um mesmo candidato em todos os cenários de segundo turno, por si só,
não invalida a pesquisa, demandando a comprovação técnica de que a metodologia
adotada compromete a fidedignidade dos resultados.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso provido para julgar improcedente a representação e autorizar a imediata
divulgação da pesquisa registrada sob o nº PR–06254/2026.
Tese de Julgamento: 1. A restrição à divulgação de pesquisas eleitorais é medida
excepcional, em face da garantia constitucional da liberdade de informação. 2. A
metodologia de pesquisa eleitoral, de natureza técnica, exige prova de inadequação para
ser invalidada. 3. A menção de apoiadores para alguns candidatos e a inclusão de um
mesmo candidato em todos os cenários de segundo turno não configuram, por si sós,
irregularidades aptas a impedir a divulgação da pesquisa.
___
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XIV; art. 220; Lei nº 9.504/97, art.
35–A.
Jurisprudência relevante citada: TSE, AgR no AREspEl nº 11093, Rel. Min. Luiz Fux, DJE
09/02/2018; STF, ADI nº 3741, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJ 23/02/2007; TRE–PR,
REI nº 060047184, Rel. Claudia Cristina Cristofani, pub. 23/09/2024; TRE–PR, REl nº
060018465, Rel. Claudia Cristina Cristofani, publ. 11/09/2024.
(TRE-PR. REI no(a) Rp nº 060010819, Relators designado(a): Dra. Tatiane De Cássia
Viese, publicado em 06/04/2026)
Quanto à alegada criação de apoio inexistente no caso de Joaquim Barbosa apoiar a candidatura de Tony
Garcia, não se verifica irregularidade. Ainda que inexista “qualquer documento, declaração ou fonte
pública” que respalde a afirmação de apoio, ambos os políticos pertencem ao mesmo partido político, qual
seja, DEMOCRACIA CRISTÃ, conferindo substrato fático para que o representado conclua, em sua
metodologia, que em eventual candidatura Joaquim Barbosa apoiaria o nome de Tony Garcia.
Por fim, registre-se que a metodologia utilizada em pesquisas eleitorais, por envolver critérios técnicos da
ciência estatística, não pode ser invalidada com base no senso comum, exigindo–se a demonstração técnica
de sua inadequação.
IV.III - Da alegada incompatibilidade da pesquisa por meio telefônico e a terminologia “pessoal”
A respeito da informação de que a pesquisa seria “pessoal”, segundo argumento trazido pelo recorrente, tal
termo significaria, necessariamente, a presença física do entrevistador, o que estaria em conflito com a
informação de que a pesquisa seria realizada por telefone.
É certo que a interpretação gramatical ou semântica de termos da língua portuguesa utilizados na

Num. 44935778 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: DRA. ADRIANA DE LOURDES SIMETTE - 10/07/2026 17:49:44
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26071017493928600000043870858
Número do documento: 26071017493928600000043870858
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 10/07/2026 18:17:38
descrição da metodologia de pesquisa não é suficiente para justificar sua impugnação.
Porém, insiste o recorrente em afirmar que “pessoal” pode ser confundido com “presencial”.
Diante disso, trago o significado constante no dicionário Michaelis online para demonstrar que as palavras
não são sinônimos no contexto utilizado (disponível em: https://michaelis.uol.com.br/moderno-
portugues/busca/portugues-brasileiro/pessoal/
e
https://michaelis.uol.com.br/moderno-
portugues/busca/portugues-brasileiro/presencial/):
“pessoal
pes·so·al
adj m+f
1 Relativo a pessoa.
2 Que é peculiar de cada pessoa: “Jogava com o seu prestígio pessoal, suas boas
relações com indivíduos colocados em postos-chave na engrenagem governamental”
(EV).
3 Restrito a certa pessoa.
4 Gram Diz-se dos pronomes que representam as pessoas gramaticais.”

“presencial
pre·sen·ci·al
adj m+f
1 Relativo a pessoa ou coisa que está presente.
2 Feito à vista de alguém.
3 Que estava presente, que presenciou; que viu.“

Sob a ótica da semântica, é evidente que "pessoal" deriva de pessoa, referindo-se à identidade, à
individualidade de alguém, enquanto "presencial" deriva de “presença” e está estritamente ligada ao espaço
físico.
Se algum dia tais termos foram considerados correlacionados porque uma ação pessoal, feita pela própria
pessoa, necessariamente precisaria ser presencial (ou seja, no mesmo espaço físico), é certo que essa barreira
foi superada há tempos, como no caso do contato telefônico entre duas pessoas, que é pessoal, mas não é
presencial.
Sobre este assunto, o Ministério Público Eleitoral exarou interpretação idêntica à decisão que indeferiu o

Num. 44935778 - Pág. 12
Assinado eletronicamente por: DRA. ADRIANA DE LOURDES SIMETTE - 10/07/2026 17:49:44
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26071017493928600000043870858
Número do documento: 26071017493928600000043870858
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 10/07/2026 18:17:38
pedido liminar:
“O vocábulo "pessoal", no contexto em que foi empregado, não se confunde com
abordagem "presencial", mas indica que a entrevista telefônica seria conduzida de forma
particular e individualizada por um ser humano, em contraposição à utilização de
ferramentas automatizadas ou robôs.
Trata-se, portanto, de descrição compatível com a modalidade de pesquisa telefônica
declarada no momento do registro.“
Assim, ao contrário da interpretação dada pelo recorrente, não há irregularidade na metodologia de pesquisa
realizada por entrevistas telefônicas, individuais e pessoais.
IV.IV - Do cartão de renda
No tocante ao uso de “cartão de renda” na realização da pesquisa, o recorrente argumentou que o registro
não esclarece como tal cartão “será operacionalizado em entrevista telefônica, bem como deixa de informar
se as opções serão lidas integralmente, se haverá envio prévio de imagem ao entrevistado, se será utilizado
algum recurso digital, se o “cartão” é apenas uma referência interna do entrevistador ou se a pesquisa, na
realidade, terá componente presencial.”
Observa-se que o próprio recorrente reconhece a possibilidade de que o cartão de renda seja uma referência
interna do entrevistador da pesquisa, até para que não esqueça as faixas de renda sugeridas.
Dessa feita, o "cartão" se afigura como um roteiro de apoio para o pesquisador, não sendo razoável supor
que a legitimidade da pesquisa passaria obrigatoriamente pela sua “apresentação visual” ao entrevistado, o
que seria obviamente incompatível com a pesquisa realizada por telefone.
Com o mesmo entendimento, foi pontuado pelo Ministério Público Eleitoral que:
"A ferramenta em debate funciona como um instrumento de referência interna para o
próprio entrevistador, balizando a leitura clara e sequencial das faixas de renda
sugeridas ao entrevistado durante a ligação. Tal circunstância administrativa não parece
possuir o condão de tisnar a idoneidade metodológica do levantamento estatístico ou de
consubstanciar irregularidade grave apta a justificar a severa medida de suspensão da
divulgação da pesquisa eleitoral."
Não há, aqui, elementos suficientes para se considerar que o uso do “cartão de renda” configure
irregularidade capaz de comprometer a idoneidade da pesquisa ora em análise.
DISPOSITIVO
Ante o exposto, voto por conhecer do recurso eleitoral e, no mérito, negar-lhe provimento, mantendo
integralmente a decisão recorrida que julgou improcedente a representação.

ADRIANA DE LOURDES SIMETTE
Juíza Auxiliar

Num. 44935778 - Pág. 13
Assinado eletronicamente por: DRA. ADRIANA DE LOURDES SIMETTE - 10/07/2026 17:49:44
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26071017493928600000043870858
Número do documento: 26071017493928600000043870858
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 10/07/2026 18:17:38

EXTRATO DA ATA
RECURSO NA REPRESENTAÇÃO ELEITORAL (15090) Nº 0600399-19.2026.6.16.0000 - Curitiba -
PARANÁ - RELATORA: DRA. ADRIANA DE LOURDES SIMETTE - RECORRENTE: PARTIDO
LIBERAL - PARANA - PR - ESTADUAL - Representante do RECORRENTE: LEANDRO SOUZA
ROSA - PR30474-A - RECORRIDO: IRG CONSULTORIA E PRESTACAO DE SERVICO LTDA - ME -
Representante do RECORRIDO: VALQUIRIA APARECIDA DE CARVALHO - PR34199-A
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos termos do
voto da relatora.
Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Luciano Carrasco Falavinha Souza. Participaram do
julgamento os eminentes julgadores: desembargador Fernando Prazeres, desembargadora federal Gisele
Lemke, o juiz Everton Jonir Fagundes Menengola a juíza substituta Tatiane de Cássia Viese e a juíza
auxiliar Adriana de Lourdes Simette. Presente a procuradora regional eleitoral substituta Eloisa Helena
Machado.

SESSÃO DE 08.07.2026